Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-31.2020.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA.
1. Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, opera-se a prescrição da pretensão executiva.
2. Recurso conhecido e não provido.
3. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002202-31.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RANGEL CLEITON SISTI - CPF: 826.122.421-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA
.

1.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

2.

Recurso conhecido e não provido.

3.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta -MT que, nos autos de Execução Fiscal n.
1002202-31.2020.8.11.0007,
reconheceu e decretou a prescrição da CDA, julgando o processo extinto, com resolução do mérito, com fulcro nos arts. 332, § 1o e 487, inc. II, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 79689490 - Pág. 1 a 9), o apelante aduz ser indevida a extinção do feito por ausência de decadência/prescrição da CDA n. 2020273487, que decorre de uma multa ambiental que fora aplicada em desfavor da executada
que não foi paga em sede administrativa.

Argumenta que o crédito representa, a bem da verdade, uma sanção administrativa que se constitui em um crédito de natureza não-tributária, no qual não se aplica as regras de decadência tributária previstas no CTN e invocadas pelo
decisum
ora apelado.

Argumenta, ainda, que a prescrição da pretensão executória dos créditos advindos de multas ambientais, o colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de pacificar o tema editando, para tanto, a Súmula n. 467.

Sem a triangularização processual, os autos foram recebidos neste Tribunal de Justiça e distribuídos ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 9949485 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça pronuncia pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 85002489 - Pág. 1 a 2).

Em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial desta Corte, no DJe n. 10525, de 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, o Relator determinou sua remessa a essa Câmara (Id. 109322968 - Pág. 1
).

Após a redistribuição à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, o processo foi encaminhado à minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (Id. 119426986 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022